Tribunal: TJSP
Processo: 1011535-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
COMPRA E VENDA – Kits de coleta de exames de COVID-19 – Pretensão de rescisão contratual julgada procedente, parcialmente procedente a pretensão de restituição de quantia paga – Produto entregue pela vendedora diverso do que constou da proposta de compra que, conquanto não tenha influído decisivamente no insucesso da revenda pela compradora, autoriza a manutenção da decisão, com a determinação

Ementa:
COMPRA E VENDA – Kits de coleta de exames de COVID-19 – Pretensão de rescisão contratual julgada procedente, parcialmente procedente a pretensão de restituição de quantia paga – Produto entregue pela vendedora diverso do que constou da proposta de compra que, conquanto não tenha influído decisivamente no insucesso da revenda pela compradora, autoriza a manutenção da decisão, com a determinação de devolução de metade da quantia recebida pela vendedora, reconhecida a culpa recíproca – Apelação não provida.